Tribunal: STF
Processo: HC 249944
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rômulo Domingues Pires Barbosa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 948.757/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, porquanto não foi comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    Requer, ao final, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de habeas corpus em que se busca o reconhecimento da minorante do tráfico “privilegiado”, uma vez que o juízo de primeiro grau não teria fundamentado a dedicação do paciente às atividades criminosas. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não conhece impetrações substitutivas de recurso próprio. Precedentes. 3. A despeito das alegações do impetrante, a dedicação às atividades criminosas foi devidamente indicada na sentença, o que se evidenciou pela elevada quantidade, variedade de drogas e pela confissão do paciente. 4. Para entender de modo diverso seria necessário revolvimento probatório inviável por esta via estreita. - Parecer pelo não conhecimento da impetração, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício”. (edoc. 19) 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o paciente não é traficante eventual, mas agente que efetivamente se dedica a atividade criminosa, tendo em vista o acervo probatório colhido nos autos. 3. E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 14)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, destaco os fundamentos utilizados pela Corte local para afastar o referido benefício (e-STJ fl. 47): 



    Na segunda fase a pena se manteve inalterada e, na terceira fase, o Magistrado monocrático, não reconheceu a minorante do § 4º, do artigo 33, sob o fundamento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Deveras, não obstante a primariedade do paciente, cabe repisar que o paciente confessou seu envolvimento com o tráfico, mediante armazenamento e aquisição de grande quantidade de droga para revenda em festas. Revelou que já praticava o delito há cerca de seis ou sete meses, bem como adquiria as drogas de vários fornecedores, o que exige maior comprometimento com o tráfico de drogas.Além disso, os depoimentos das testemunhas policiais demonstram que o paciente já vinha sendo objeto de investigação, tanto que foram realizadas “campanas” na residência do acusado, onde constataram uma movimentação suspeita, típica de local de tráfico de drogas e, portanto, foi requerido um mandado de busca e apreensão, deferido pelo Juízo. Por derradeiro, com o cumprimento do Mandado de Busca, as suspeitas se concretizaram e foram localizadas as drogas variadas e em grande quantidade, o que ensejou a prisão do réu (fls. 47-48, grifo meu). 



    Da leitura acima, extrai-se que a Corte local entendeu pela não incidência do redutor em razão da confissão do paciente no sentido de que se dedica ao tráfico de drogas há seis ou sete meses, bem como em razão da ação policial prévia, a qual realizou campanas na residência do paciente capazes de constatar a movimentação característica da atividade criminosa referente ao tráfico. 



    Assim, a Corte local enfatizou que não se trata de um evento isolado, meramente ocasional ou incipiente, merecedor do benefício legal, mas de paciente que efetivamente se dedica a atividades criminosas. 



    Assim, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido pela defesa, é necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus”. (edoc. 14, p. 3, grifamos)



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente